Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737274-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA FRANCA DE MELO AGRAVANTE: ANTENOR JORGE DE MELO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antenor Jorge de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 245624973 do processo n. 0715930-96.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 75818385), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz ser pessoa com deficiência, com 85 anos de idade, que vive em situação de vulnerabilidade social e econômica. Alega que, no curso da ação de repactuação de dívidas, a parte agravada refinanciou unilateralmente seus débitos, passando a exigir a quantia R$4.184,01 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e um centavo), com previsão de pagamento entrada de R$1.256,00 (mil duzentos e cinquenta e seis reais) e mais 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$151,28 (cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos). Em virtude do risco de interrupção do fornecimento de água, pleiteou tutela de urgência para obstar qualquer ato neste sentido, o que foi indeferido. Faz referência ao artigo 22 do CDC, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana. Cita entendimentos das Cortes Superiores. Argumenta que a ação de superendividamento tem como efeito a suspensão de medidas coercitivas unilaterais. Alega que a ação de superendividamento tem como intuito a proteção do mínimo existencial, o que está vinculado também ao fornecimento de água. Alude ao artigo 6o da Lei n. 14.181/21. Aduz que a probabilidade do direito decorre de sua condição vulnerável, sendo o risco de dano proveniente da possibilidade de interrupção do fornecimento caso não paga a dívida. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para obstar eventual interrupção do fornecimento de água. No mérito, requer o conhecimento o provimento do recurso, a fim de que, confirmando-se tutela recursal antecipada pleiteada, seja garantida a continuidade do fornecimento de água. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça de goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 245624973), in verbis: INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a demanda versa sobre repactuação de dívidas e não discute a regularidade ou não da dívida em si ou a iminência ou não de corte, o que demandaria o ajuizamento de ação específica, ainda que por dependência. Ademais, a parte autora admite a existência de dívida com a concessionária, tanto é que pretende a repactuação, a qual pode até não ser inclusa em eventual plano compulsório, subsistindo, assim, os fundamentos para a cobrança ou, conforme critérios específicos, para o corte. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para análise do recebimento da inicial, considerando que não obtida a composição na fase conciliatória perante o CEJUSC-SUPER. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a averiguação do efetivo comprometimento de seu mínimo existencial é matéria que demanda profunda análise do contexto fático-processual delineado na origem, o que se mostra incompatível com o juízo proferido em cognição sumária. Além disso, da análise dos autos da origem, observa-se que a parte agravante pleiteia a repactuação de suas dívidas, pleito que, à primeira vista, está dissociado do objeto da tutela recursal almejada de imposição de óbice à interrupção do fornecimento de água. Ainda, destaca-se que a parte agravada CAESB compareceu à audiência de conciliação (ID origem 244256675), tendo inclusive realizado contraproposta de pagamento, circunstância que, em um juízo de cognição sumária, não se coaduna com a possibilidade de suspensão de exigibilidade do débito prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC[1]. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)